Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709547-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme decisão id. 15710387, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 27 de maio de 2020 10:30:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador